Tribunal: TJES
Processo: 0005767-57.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005767-57.2018.8.08.0012
APELANTE: BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA
APELADA: MARIA EDUARDA DO SACRAMENTO TIBERIO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA DE VIDA, DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL, AJUIZADA POR HERDEIRO DIRETAMENTE EM FACE DA SEGURADORA PARA A COBRANÇA DA INTEGRALIDADE DO CAPITAL SEGURADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Somente a estipulante (administradora do consórcio) possui legitimidade para formular pedido de cobrança de indenização securitária (de caráter prestamista) diretamente contra a Seguradora. Não há que se falar, na hipótese dos autos, em pagamento, à autora, herdeira do consorciado, da indenização prevista. Não se trata de seguro de vida, mas de proteção financeira (prestamista), que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. O primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre a estipulante, ou seja, a administradora do consórcio.
2) O seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado.
3) Tratando-se de seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o segurado e o banco. Pagamento da indenização que deve obedecer às particularidades do seguro prestamista.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, anulando-se a sentença objurgada para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora recorrida, herdeira, em pleitear a cobrança da íntegra de seguro prestamista de vida diretamente da Seguradora, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à dialeticidade recursal (arguida nas contrarrazões de fls. 215/222
)

Preliminarmente, argui a recorrida,
MARIA EDUARDA DO SACRAMENTO TIBÉRIO
, nas contrarrazões de fls. 215/222
, que o apelo apresentado por

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(fls. 193/206) não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este TJES tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja a repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 008150002692, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 13/09/2022, DJ 20/09/2022).

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 11/04/2022, DJ 28/04/2022).

No caso concreto, a apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, essencialmente, de que: (i) o pagamento foi negado por embriaguez do falecido, com risco excluído de cobertura contratual; (ii) a causa determinante para o acidente foi a condução do veículo pelo segurado sob a influência de álcool; e (iii) existência de seguro prestamista, em que o beneficiário é o estipulante e não a herdeira. Essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que acolheu o pleito inaugural, sob o fundamento de que a embriaguez por si só não é causa de exclusão da cobertura securitária. Outrossim, assentou que, a despeito do exame toxicológico apontar que o falecido ingeriu bebida alcoólica, não há no caderno processual provas de que o segurado agravou potencialmente o risco, o que configura ilegitimidade na recusa do pagamento. Por isso, afasto a aventada dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pela recorrida,
MARIA EDUARDA DO SACRAMENTO TIBÉRIO
, nas contrarrazões de fls. 215/222.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida em contrarrazões, com a respectiva rejeição, passo ao enfrentamento de mérito do apelo.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(fls. 193/206), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 173/174V), que, em sede de “ação de cobrança de seguro de vida” proposta por
MARIA EDUARDA DO SACRAMENTO TIBÉRIO
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Seguradora no pagamento de indenização securitária na importância de R$50.298,30 (cinquenta mil duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos), acrescido dos acessórios legais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora recorrida,
MARIA EDUARDA DO SACRAMENTO TIBÉRIO
, na petição inicial, que em 04/02/2018 seu pai, Thiago Antônio Tibério, sofreu grave acidente de trânsito e veio à óbito. Salienta que o “de cujus”, em vida, firmou “contrato de consórcio de bens móveis” n.º 0001.70505728, do grupo Bradesco Consórcios, tendo como objeto um veículo NV Gol, Volkswagem, no valor de R$42.990,00 (quarenta e dois mil novecentos e noventa reais). Salienta também que nessa negociação aderiu ao seguro prestamista de vida (proposta n.º 0001.70505728) da Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, numa “venda casada”. Afirma que encaminhou a documentação solicitada, visando a regularização e o pagamento do valor segurado. Enfatiza que, após o trâmite administrativo, foi informada de que não teria direito à importância segurada, em virtude de embriaguez do segurado, com agravamento do risco atinente ao sinistro. Assim, requer o pagamento da indenização securitária prevista na apólice n.º 900424, seguro prestamista proposta n.º 17050572, do segurado Thiago Antonio Tibério, no valor de R$50.298,30 (cinquenta mil duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos) - fls. 02/15.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (fls. 74/89) e réplica (fls. 146/152). Na sequência, foi realizada audiência de conciliação (fl. 156). Assim, sobreveio despacho à fl. 163 determinando a intimação das partes para especificarem provas a produzir, oportunidade em que apenas a ré apelante peticionou, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 165/170). Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pedido inicial, para condenar a Seguradora no pagamento de indenização securitária na importância de R$50.298,30 (cinquenta mil duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos), acrescido dos acessórios legais.

Considerou o Julgador atuante em primeira instância que a embriaguez, por si só, não é causa para a exclusão da cobertura securitária. Assentou, ainda, que a despeito do exame toxicológico apontar que o falecido ingeriu bebida alcoólica, não haveria provas nos autos de que o segurado agravou potencialmente o risco, o que configura ilegítima recusa no pagamento.

Irresignada,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs apelação (fls. 193/206), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a embriaguez do falecido, por ocasião do acidente de trânsito que o vitimou, é excluída da cobertura securitária (item 4..2.13, “c”);
(ii)
a causa determinante para o acidente foi a condução do veículo por segurado sob a influência de álcool; e
(iii)
trata-se de seguro prestamista, que afasta a legitimidade do herdeiro para pleitear eventual indenização securitária, já que o beneficiário imediato seria o estipulante.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Com razão a Seguradora apelante, na medida em que “[...] somente a estipulante (administradora do consórcio) possui legitimidade para formular pedido de cobrança de indenização securitária
(de caráter prestamista)

diretamente contra a Seguradora
. Não há que se falar, na hipótese dos autos, em pagamento, [à autora], [herdeira] do consorciado, da indenização prevista.
Não se trata de seguro de vida, mas de proteção financeira (prestamista), que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário. O primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre a estipulante, ou seja, a administradora do consórcio
”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0699.11.001318-1/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 22/09/2015, DJ 09/10/2015). No mesmo sentido, seguem julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SEGURO DE VIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O espólio do segurado (falecido) não detém legitimidade para pleitear o recebimento de seguro prestamista, uma vez que expressamente disposto no certificado do seguro que
o único beneficiário do seguro é a instituição financeira
,
e que o capital estipulado está limitado ao pagamento de eventual saldo devedor do contrato de financiamento de veículo
. Diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do requerente, este restou vencido na demanda, ficando obrigado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC (TJMS; Apelação n.º 0838611-44.2021.8.12.0001; Relator: Des. Eduardo Machado Rocha; Segunda Câmara Cível; DJMS 26/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO.
SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO. ESTIPULANTE. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO HERDEIRO DO SEGURADO
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL INEXISTENTE.
O herdeiro do segurado que firmou contrato de seguro para a quitação das prestações do financiamento não possui legitimidade ativa para pleitear indenização securitária para si
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.133703-3/001, Relator: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 16/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO DA CONSORCIADA - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A análise das condições da ação deve ser realizada in statu assertionis, com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial.
Não se tratando de seguro de vida
, mas de proteção financeira prestamista, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, somente a estipulante possui legitimidade para formular pedido de cobrança de indenização securitária, diretamente contra a seguradora
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0479.15.016913-0/001, Relatora: Desª Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, J 08/08/2018, DJ 17/08/2018).

No caso concreto, é incontroverso que o negócio jurídico em questão é seguro prestamista de vida decorrente de contrato de consórcio de bem móvel (carro). Na realidade, a pretensão inicial da autora herdeira é direcionada apenas ao recebimento da integralidade da importância segurada, diretamente da Seguradora, o que resta impossibilitado pela natureza jurídica da avença referida.
Não se trata de circunstância em que o herdeiro pretende a execução do contrato com o pagamento da indenização securitária à Instituição Financeira para a quitação do saldo devedor, já que essa questão sequer é mencionada na peça de ingresso, em que, friso, a filha herdeira pretende tão somente o recebimento integral do capital segurado, como se fosse um seguro de vida em apartado, quando na realidade se trata de seguro de vida prestamista, acessório ao contrato de consórcio de bem móvel.

Esclareço que “[...] os herdeiros do consorciado falecido possuem legitimidade
apenas para três tipos de demanda
: a) contra a seguradora, para que pague a indenização ao estipulante; b) contra a administradora do consórcio para que, saldada a dívida pela seguradora, entregue o bem ou o restitua livre de ônus; e, enfim, c) contra a administradora para que, quitado o débito, pague a diferença que ultrapassar o saldo devedor
[...]”

(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0016.12.005015-4/001, Relatora: Desª Cláudia Maia, 13ª Câmara Cível, J 15/05/2014, DJ 23/05/2014).
Na situação vertente, a pretensão inicial da autora herdeira, ora recorrida, não se destina a nenhuma dessas três circunstâncias, mas sim, repito, ao recebimento da integralidade do capital segurado, como se fosse um seguro de vida avulso, o que lhe retira a legitimidade ativa.

Destaco que “[...] o seguro prestamista é contrato acessório à contratação de operação de crédito e [...] possui como finalidade a sua quitação em caso de sinistro previsto na apólice, como morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário.
Assim, o valor da cobertura contratada é o referente à operação financeira realizada, com base no qual foi calculado o prêmio cobrado do segurado
[...]” (JECMT; RInom 1019626-02.2023.8.11.0001; Relator: Juiz Walter Pereira de Souza; Primeira Turma Recursal; J 04/12/2023; DJMT 07/12/2023).

Desse modo, “[...]
tratando-se de seguro prestamista
, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora no sentido de quitar o saldo devedor existente
entre o segurado e o banco
.
Pagamento da indenização que deve obedecer às particularidades do seguro prestamista
[...]” (TJRS; Apelação n.º 5000067-53.2016.8.21.0002; Relator: Des. Ney Wiedemann Neto; Sexta Câmara Cível; J 01/06/2023; DJERS 01/06/2023).

Em suma, “[...]
o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação de dívida contraída pelo segurado, em caso de morte ou invalidez, de acordo com os termos do contrato
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.139953-8/004, Relator: Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, J 15/02/2024, DJ 15/02/2024),
mas não o pagamento da íntegra do capital segurado ao herdeiro, como pretende a recorrida
.

Acolhida a arguição de ilegitimidade ativa, restam prejudicadas as demais razões recursais, direcionadas ao mérito da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(fls. 193/206)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença objurgada
(fls. 173/174V) para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora recorrida, herdeira, em pleitear a cobrança da íntegra de seguro prestamista de vida diretamente da Seguradora, extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Outrossim, condeno a autora recorrida no pagamento dos ônus de sucumbência, ou seja, nas custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, que consiste no valor da indenização securitária perseguida (R$50.298,30), suspendendo a exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser a autora apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 13:03:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49897228022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.